Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710475-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DENISE COUTO RIBEIRO RECORRIDOS: CLÁUDIO CARVALHO CUNHA, HÉVILA MARIA DE ALBUQUERQUE NOBRE, NATÁLIA DE ALBUQUERQUE SOARES, ALBERTO LUIS BARRADAS SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADES. REJEITADAS. AÇÃO ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. SIMULAÇÃO. DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por decisum ultra petita, ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa quando se verifica que a sentença decidiu nos exatos termos do pedido, enfrentou todas as questões e não foi demonstrado violação à ampla defesa e ao contraditório. 2. Do exame do acervo fático-probatório, evidenciado a existência de simulação no negócio jurídico de cessão de direitos possessórios firmado entre os réus, a anulação e o retorno ao status quo ante é medida que se impõe. 3. Verificando que a parte nunca exerceu a posse direta ou indireta do imóvel objeto da lide, não há que se falar em indenização por lucros cessantes no tocante ao que deixou de lucrar. 4. Não cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de defesa. 5. De acordo com o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do Código de Processo Civil), aquele que for vencido na ação deve arcar com os encargos processuais. 6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e improvidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 167, caput e § 1o, do Código Civil, sustentando que a simulação apontada em sede de reconvenção deve ser reconhecida, não podendo os recorridos se aproveitar da própria torpeza. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 492 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o objeto em discussão é apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel, pois, ainda que a escritura de compra e venda relativa aos 100% (cem por cento) do imóvel seja invalidada, não retira da recorrente o direito à outra metade, legitimamente repassada, não justificando a invalidade total do negócio. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631 (ID 56156590). Em sede de contrarrazões, Alberto Luís Barradas Soares pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 167, caput e § 1o, do CC, e 492 e 1.013, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, no tocante ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631 (ID 56156590). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025